Tribunal: TJDFT
Processo: 0032201-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. ARRAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
I. O descumprimento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado faz surgir para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
II. A Teoria do Adimplemento Substancial não encontra campo fértil para aplicação na hipótese em que o atraso na entrega do imóvel supera o prazo de tolerância previsto na promessa de compra e venda.
III. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, demora estatal na expedição do habite-se constitui fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
IV. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, importa na restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, inclusive arras, na forma simples.
V. Deve ser aplicada cláusula penal instituída exatamente para a hipótese de resolução contratual motivada pelo inadimplemento da promissária vendedora.
VI. De acordo com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes.
VII. Recurso parcialmente provido.